Tribunal: STF
Processo: MS 21649
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança.
- Tendo sido editado o Decreto nº 1775/96, que garantiu o
contraditório e a ampla defesa também aos proprietários que já
estavam com seus imóveis demarcados como terras indígenas desde que
o decreto homologatório não tenha sido objeto de registro em
cartório imobiliário ou na Secretaria do Patrimônio da União do
Ministério da Fazenda, e, portanto, estando ainda em curso a
demarcação, ficaram prejudicados o incidente de
inconstitucionalidade relativamente ao Decreto nº 22/91 e a alegação
de cerceamento de defesa.
- De há muito (assim, a título de exemplo, nos MS 20.751,
20.723, 20.215, 20.234, 20.453 e 21.575), esta Corte vem acentuando
que a comprovação, quando contestada como no caso o foi, da
inexistência da posse indígena não se faz de plano, mas, ao
contrário, necessita da produção de provas, inclusive pericial,
sendo, assim, questão de fato controvertida, insusceptível de ser
apreciada em mandado de segurança que exige a certeza e a liquidez
do direito.
Mandado de segurança que se julga prejudicado em parte e
na outra parte é ele indeferido, ressalvadas, porém, ao impetrante
as vias ordinárias.